Tribunal: TJSP
Processo: 9000020-46.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO No 9.246/17. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando ao afastamento do fundamento invocado para o indeferimento do pleito, e à concessão do benefício. Impertinência.

Correto indeferimento pautado na impossibilidade de concessão de comutação para sentenciado já beneficiado. Inovação do Decreto no

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO No 9.246/17. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando ao afastamento do fundamento invocado para o indeferimento do pleito, e à concessão do benefício. Impertinência.

Correto indeferimento pautado na impossibilidade de concessão de comutação para sentenciado já beneficiado. Inovação do Decreto no 9.246/2017 que não prevê mais critério legal de base de cálculo diferenciada, indicando ser esta a interpretação adequada e única. Precedentes.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000020-46.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOÃO MARCELO ELENO MARCONDES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000020-46.2020.8.26.0482 -Voto no 19981
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000020-46.2020.8.26.0482.
Agravante: JOÃO MARCELO ELENO MARCONDES (Dr. Gustavo
Picchi, Defensor Público).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Atis de Araujo Oliveira.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 19.981
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO No
9.246/17.
DECISÃO
INDEFERITÓRIA.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso
interposto
visando
ao
afastamento do fundamento invocado para
o indeferimento do pleito, e à concessão
do benefício. Impertinência.
Correto indeferimento pautado na impossibilidade de concessão de comutação para sentenciado já
beneficiado. Inovação do Decreto no
9.246/2017 que não prevê mais critério
legal de base de cálculo diferenciada,
indicando
ser
esta
a
interpretação
adequada e única. Precedentes.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000020-46.2020.8.26.0482 -Voto no 19981
3
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 35/37) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por JOÃO
MARCELO ELENO MARCONDES, contra a r. decisão
proferida no curso da execução de pena (fls. 32 prolatada em
20 de novembro de 2019), que houve por bem indeferir o pedido
de comutação de penas, formulado por sua defesa
técnica, com fulcro no Decreto Presidencial no 9.247/2017,
por ausência de amparo legal.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão, com
afastamento do fundamento invocado para indeferimento
do pleito e concessão do benefício postulado, ao
argumento de que, ao reverso do interpretado pelo piso,
não há vedação à concessão de comutação para quem já
foi contemplado com igual benefício com base em
Decretos anteriores, situação verificada na espécie. Aduz
que falta de técnica dá margem a equivocada
interpretação, tal como a comungada pelo piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000020-46.2020.8.26.0482 -Voto no 19981
4
Contrarrazões às fls. 39/41 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 42).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou
o desprovimento do recurso (fls. 47/48).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme
verificado
dos
autos,
o
agravante cumpre pena global de 10 (dez) anos, 04 (quatro)
meses e 07 (sete) dias de reclusão. Pelo existente,
atualmente, encontra-se em regime fechado (conforme
Boletim Informativo às fls. 08/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000020-46.2020.8.26.0482 -Voto no 19981
5
O pedido de comutação foi indeferido nos
seguintes termos: “JOÃO
MARCELO
ELENO
MARCONDES,
qualificado nos autos, ingressou em Juízo pleiteando o benefício da
comutação de penas previsto no artigo 7o do Decreto no 9.246/2017.
Regularmente processado, o feito está instruído com atestado de
conduta carcerária e parecer do Ministério Público. DECIDO. A pretensão
do sentenciado é improcedente. O apenado já obteve comutações
decorrentes de decretos anteriores, quais seja, no 8615/2015 o que
impede a concessão de novo benefício nos termos do artigo 7o,
parágrafo único, do diploma legal em análise. Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de comutação de penas formulado pelo sentenciado
com base no Decreto no 9.246/2017 por falta de amparo legal. A presente
serve como intimação, devendo a direção do presídio restituir uma via
assinada ao sentenciado.” (fls. 32).
Andou bem o piso.
Pois bem, o Decreto Presidencial de 2.017
inovou (daí
não
se
levando
em
consideração
os
anteriores),
consagrando, agora, como um dos requisitos para a
concessão de comutação, não ter sido o sentenciado
contemplado com benefício idêntico com base em Decreto
anterior. Em relação aos Decretos publicados entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000020-46.2020.8.26.0482 -Voto no 19981
6
anos de 2.010 e de 2.015, entendo que tal interpretação é
inadequada,
haja
vista
conflitar
com
os
demais
dispositivos existentes naqueles Diplomas, mormente a
previsão de critério legal de base de cálculo diferenciada
(pena cumprida ou a cumprir). Ocorre, entretanto, que tal
prescrição foi extirpada do Decreto de 2.017, ora em
análise, de sorte que aquela interpretação passou a ser
compatível e, diante da clara redação, que não abre
margens a dúvidas, a única possível, atendendo-se,
assim, a finalidade da norma (teológica), conforme
discricionariedade da Presidência da República (artigo 84,
inciso XII, da Constituição Federal de 1.988 competência exclusiva) em
estabelecer os requisitos para comutar e indultar penas,
concretizada, ademais, na própria supressão intencional
da previsão que admitia novas comutações a condenados
que já obtiveram o mesmo benefício em ocasiões
anteriores (base de cálculo diferenciada). Daí porque, na presente
hipótese, inviável
era
mesmo
a
concessão
da
comutação.
A jurisprudência, inclusive desta C.
Câmara, não destoa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000020-46.2020.8.26.0482 -Voto no 19981
7
“Agravo em Execução Penal
Comutação -
Decreto-Presidencial n° 9.246/2017 - Recurso
Ministerial

Deferimento
do
pedido
de
comutação de pena
Inadmissibilidade
Não
preenchimento dos requisitos exigidos, nos
termos do artigo 7o, parágrafo único Agravado
beneficiado com a comutação por Decreto
anterior (Decreto Presidencial n° 8.615/15)

Agravo provido.” (TJ-SP Agravo em Execução
no 9003401-68.2018.8.26.0050, 8a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Roberto Porto, j.
08/11/2018, v.u.);
“EMENTA: Agravo em execução - Comutação de
penas com base no Decreto n° 9.246/2017 -
Indeferimento - Recurso objetivando a concessão
do benefício Inadmissibilidade - Sentenciado
agraciado com a comutação por Decretos
anteriores - Vedação prevista no artigo 7o,
parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017 -
Precedentes desta Augusta Corte de Justiça

Benesse insuscetível de ser outorgada por ora.
Recurso não provido.” (TJ-SP
Agravo em
Execução no 7003283-91.2018.8.26.0482, 13a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Moreira da
Silva, j. 04/10/2018, v.u.);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Comutação de
penas. Decreto Presidencial n. 9.246/17. Recurso
defensivo. Decisão que indeferiu o benefício, sob
a alegação de inadmissibilidade de concessão da
comutação de penas aos beneficiados por
decretos anteriores. Artigo 7o, parágrafo único, do
Decreto Presidencial n. 9.246/17, que veda de
forma expressa a concessão de nova comutação
de penas aos sentenciados que já tenham sido
beneficiados por decretos anteriores. Negado
provimento ao recurso.” (TJ-SP
Agravo em
Execução no 9000221-34.2018.8.26.0506, 16a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Leme
Garcia, j. 29/10/2018, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000020-46.2020.8.26.0482 -Voto no 19981
8
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR